Tribunal: STJ
Processo: 5171252-73.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2695194 - RS (2024/0262411-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADA
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE PRESO EM
ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, com base no óbice
da Súmula 07 do STJ.
2. Pretensão do agravante de manutenção do preso em estabelecimento penal federal, sob
o fundamento do alto grau de periculosidade do apenado e seu papel de liderança em
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para a manutenção do
apenado no sistema prisional federal, considerando a alegada periculosidade e liderança
em organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, após análise dos fatos e provas, concluiu pela inexistência de
fundamento para a manutenção do apenado no sistema prisional federal, entendendo que
as razões para a inserção inicial não justificam a continuidade da medida excepcional.
4. A jurisprudência do STJ ampara o entendimento de que a inclusão de preso em
estabelecimento penal federal deve ser excepcional e por prazo determinado, com
renovação condicionada à persistência dos motivos que ensejaram a transferência,
devidamente demonstrados.
5. A reapreciação do contexto fático-probatório para rediscutir a necessidade da
renovação esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede
de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A manutenção de preso em estabelecimento penal federal deve ser
excepcional e por prazo determinado, com renovação condicionada à persistência dos
motivos que ensejaram a transferência, devidamente demonstrados".
Documento eletrônico VDA48492945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 3bd12c23-0283-4e42-b606-2491ea3ad94f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48492945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 3bd12c23-0283-4e42-b606-2491ea3ad94f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2695194 - RS (2024/0262411-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADA
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE PRESO EM
ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, com base no óbice
da Súmula 07 do STJ.
2. Pretensão do agravante de manutenção do preso em estabelecimento penal federal, sob
o fundamento do alto grau de periculosidade do apenado e seu papel de liderança em
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para a manutenção do
apenado no sistema prisional federal, considerando a alegada periculosidade e liderança
em organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, após análise dos fatos e provas, concluiu pela inexistência de
fundamento para a manutenção do apenado no sistema prisional federal, entendendo que
as razões para a inserção inicial não justificam a continuidade da medida excepcional.
4. A jurisprudência do STJ ampara o entendimento de que a inclusão de preso em
estabelecimento penal federal deve ser excepcional e por prazo determinado, com
Documento eletrônico VDA48202786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: ce28d527-2ca4-4e9e-aec4-db879acc3f52

renovação condicionada à persistência dos motivos que ensejaram a transferência,
devidamente demonstrados.
5. A reapreciação do contexto fático-probatório para rediscutir a necessidade da
renovação esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede
de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A manutenção de preso em estabelecimento penal federal deve ser
excepcional e por prazo determinado, com renovação condicionada à persistência dos
motivos que ensejaram a transferência, devidamente demonstrados".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
RIO GRANDE DO SUL contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer o
recurso especial ( fls.283/288).
Requer o agravante ( fls.294/300 ), em síntese, a manutenção do agravado em
estabelecimento penal federal.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, o agravo foi conhecido e, no
mérito, o recurso especial não foi conhecido, com base no óbice da Súmula 07 STJ.
Pretende o agravante a manutenção do preso em estabelecimento penal
federal, sob o fundamento do alto grau de periculosidade do apenado e o seu papel de
liderança em organização criminosa.
Como ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de origem , soberano na
análise dos fatos e provas, entendeu, após percuciente exame do acervo constante dos
autos, pela inexistência de fundamento a sustentar a manutenção do apenado no sistema
prisional federal.
Após minucioso exame do cotejo probatório, o Tribunal compreendeu que as
razões aventadas pelo Ministério Público para a manutenção do apenado no sistema
Documento eletrônico VDA48202786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: ce28d527-2ca4-4e9e-aec4-db879acc3f52

prisional federal são as mesmas que ensejaram a inserção inicial, assentando, assim, a
inexistência de elementos que advoguem pela continuidade da medida excepcional sob
análise, entendimento este que, inclusive, encontra amparo na jurisprudência dessa Corte.
Nos termos do art. 10 da Lei n. 11.671/2008, a inclusão de preso em
estabelecimento penal federal de segurança máxima deve ser excepcional e por prazo
determinado, sendo a renovação condicionada à persistência dos motivos que ensejaram
a transferência, devidamente demonstrados (AgRg no AREsp n.2.742.936/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ,11/3/2025 DJEN de
).
19/03/2025
Dessa forma, a reapreciação do contexto fático-probatório para rediscutir a
necessidade da renovação esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48202786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: ce28d527-2ca4-4e9e-aec4-db879acc3f52

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.695.194 / RS
Número Registro: 2024/0262411-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50474839620218217000 51712527320238217000 80002365020208210001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADA
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA
DE PRESO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADA
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: af0da2df-6353-4eb0-a497-aef18161aa76

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: af0da2df-6353-4eb0-a497-aef18161aa76